Tribunal: STF
Processo: Rcl 82955
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fabrízio Silva e outros em face de despacho proferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, nos autos do Processo 0001045-44.2025.5.18.0161, em que se sustenta o descumprimento da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.532.603/PR, tema 1.389 da repercussão geral.



    2. A reclamação foi julgada parcialmente procedente para determinar a imediata suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia a respeito da existência de fraude na contratação civil por empreitada, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, encontra-se abrangida pelo tema 1.389.



    III. Razões de decidir



    4. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    6. A fim de impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    7. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil por empreitada, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389, devendo-se observar a determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.